Tribunal: TJBA
Processo: 8024918-94.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 8024918-94.2025.8.05.0274 COMARCA DE ORIGEM: VITÓRIA DA CONQUISTA PROCESSO DE 1º GRAU: 8024918-94.2025.8.05.0274 APELANTE: LUIZ ARTHUR QUEIROZ DA SILVA OLIVEIRA ADVOGADOS: IKARO SILVA COSTA E ROMERITO QUEIROZ DA SILVA CARNEIRO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE OU PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRELIMINARES DE ILICITUDE DA PROVA. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO EM CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME SEM REFLEXO NA PENA. CONCURSO MATERIAL. CONSUNÇÃO AFASTADA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Luiz Arthur Queiroz da Silva Oliveira contra sentença que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006) e posse ou porte ilegal de munição de uso restrito (art. 16, caput, da Lei n.º 10.826/2003), em concurso material (art. 69 do Código Penal), à pena total de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 710 dias-multa. A Defesa suscita, em preliminar, a ilicitude das provas por violação de domicílio e quebra da cadeia de custódia e, no mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a aplicação do tráfico privilegiado, a revisão da dosimetria, o afastamento do concurso material, a fixação de regime mais brando, a substituição da pena e o direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 6 questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no imóvel indicado pelo apelante, sem mandado judicial, configurou violação de domicílio e ilicitude da prova; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia apta a invalidar a prova material; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade dos crimes imputados; (iv) definir se é cabível a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 e a revisão da dosimetria; (v) estabelecer se o crime do art. 16 da Lei n.º 10.826/2003 deve ser absorvido pelo tráfico ou punido em concurso material; e (vi) determinar se são cabíveis regime inicial mais brando, substituição da pena e o direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ingresso no imóvel sem mandado judicial é legítimo porque o tráfico de drogas, na modalidade ter em depósito, constitui crime permanente, e os policiais atuam amparados por fundadas razões concretas, consistentes na apreensão prévia de drogas e petrechos com o apelante e na indicação voluntária, por ele próprio, de que o local funcionava como depósito de entorpecentes. 4. O caso se subsume ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da Repercussão Geral, que admite o ingresso forçado em domicílio sem mandado quando presentes razões concretas e justificadas de flagrante delito. 5. A ausência de registro audiovisual da diligência não invalida a prova quando a legalidade da atuação policial se demonstra por outros meios idôneos, notadamente pelos depoimentos judiciais coesos dos agentes e pela maciça apreensão de drogas, munições e instrumentos do tráfico. 6. A alegada quebra da cadeia de custódia não conduz à nulidade, porque a Defesa não demonstra prejuízo concreto nem aponta qualquer indício de adulteração, manipulação indevida ou contaminação dos vestígios. 7. A reunião do material apreendido em um único procedimento decorre da unidade da ocorrência em flagrante contínuo, e os laudos periciais descrevem o material recebido e atestam a natureza das substâncias e a eficácia das munições sem qualquer ressalva apta a comprometer a idoneidade da prova. 8. A materialidade dos delitos resulta comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudo de constatação provisória e laudos periciais definitivos, que atestam a apreensão de mais de 45 quilos de drogas e 50 munições calibre 9mm de uso restrito. 9. A autoria delitiva se comprova pelos depoimentos harmônicos e complementares dos policiais militares, que narram a perseguição motivada pela condução perigosa do veículo, a fuga do apelante, o descarte da sacola com drogas, a quebra do próprio celular pelo réu, a apreensão de porções de cocaína em seu poder, a localização de balança e caderno de anotações no automóvel e a indicação, por ele, do imóvel usado como depósito. 10. A alegação de insuficiência probatória e de ausência de vínculo com o imóvel-depósito não prospera, porque o próprio apelante indicou o endereço aos policiais, demonstrando conhecimento e domínio sobre o local e sobre os ilícitos nele armazenados, sendo irrelevante o fato de o proprietário do imóvel não o conhecer pessoalmente. 11. A pena-base do crime de tráfico permanece acima do mínimo legal porque a culpabilidade se revela acentuada pela sofisticação da conduta, com utilização de imóvel destinado ao depósito de entorpecentes e tentativa de destruição de provas, e porque a natureza e a quantidade exacerbada das drogas apreendidas autorizam valoração preponderante nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006. 12. A valoração negativa das consequências do crime deve ser afastada por se apoiar em fundamentação inerente ao próprio tipo penal, sem elemento concreto adicional, mas esse decote não repercute no quantum da pena-base, que se sustenta autonomamente pelos fundamentos remanescentes. 13. A minorante do tráfico privilegiado é incabível porque a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, associadas à apreensão de 50 munições de uso restrito e à estrutura montada para armazenamento e distribuição, evidenciam dedicação à atividade criminosa. 14. O crime de posse de munição de uso restrito não é absorvido pelo tráfico de drogas, porque as condutas são autônomas, atingem bens jurídicos distintos e, no contexto dos autos, a posse das munições incrementa a periculosidade da atividade delitiva, o que justifica a incidência do concurso material. 15. Mantida a pena total em 10 anos de reclusão, o regime inicial fechado é obrigatório, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, e ficam afastadas a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão de sursis. 16. O direito de recorrer em liberdade é indevido porque subsistem os fundamentos da prisão preventiva, especialmente a garantia da ordem pública, reforçada pela condenação por tráfico em larga escala associado à posse de munições de uso restrito. IV. DISPOSITIVO E TESE 17. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito quando fundado em razões concretas que indiquem flagrante delito em crime permanente de tráfico de drogas, inclusive quando o próprio agente indica o imóvel utilizado como depósito. 2. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração de prejuízo concreto, não se declarando nulidade com base em alegações genéricas desacompanhadas de indícios de adulteração da prova. 3. Depoimentos policiais coerentes e prestados sob contraditório, corroborados por apreensão expressiva de drogas, munições e petrechos do tráfico, bastam para comprovar autoria e materialidade. 4. A expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, aliadas à apreensão de munições de uso restrito e à utilização de imóvel como depósito, afastam a incidência do tráfico privilegiado por evidenciar dedicação à atividade criminosa. 5. A posse de munições de uso restrito apreendidas em contexto de tráfico de drogas configura conduta autônoma e deve ser punida em concurso material, sem incidência do princípio da consunção. 6. O afastamento de uma circunstância judicial negativamente valorada não reduz a pena-base quando o incremento se sustenta por fundamentos autônomos idôneos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 158-A e seguintes; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º, e 42; Lei n.º 10.826/2003, art. 16, caput; CP, arts. 33, § 2º, “a”, e 69. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, HC n. 878.532/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJEN 17/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8024918-94.2025.8.05.0274, da comarca de Vitória da Conquista, figurando como apelante Luiz Arthur Queiroz da Silva Oliveira, e como apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)8024918-94.2025.8.05.0274)